Tribunal: TJDFT
Processo: 0742340-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742340-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA GIACON SCHULTZ, ELIETE ROSINEIDE GIACON SCHULTZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, ID 52040010, manteve-se inerte (ID 52493814). Portanto, comprove a parte agravante a realização do pagamento na data da interposição do recurso ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora